Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738130-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANDREA MARIA DE BARROS DESPACHO Diante da manifestação do recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A no ID no 55030625, dou por prejudicado o recurso especial interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal (renegociação da dívida executada nos autos do processo principal no 0728540-76.2022.8.07.0001), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007